Tribunal: TJSP
Processo: 2240004-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO A VERBA HONORÁRIA – Decisão que autoriza o levantamento independente de caução (CPC, art. 521, I e III) – Pedido de reconsideração indeferido no Juízo Singular – Insurgência recursal – Óbice ao conhecimento agravo em razão da intempestividade recursal – Pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a fluência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO A VERBA HONORÁRIA – Decisão que autoriza o levantamento independente de caução (CPC, art. 521, I e III) – Pedido de reconsideração indeferido no Juízo Singular – Insurgência recursal – Óbice ao conhecimento agravo em razão da intempestividade recursal – Pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a fluência do prazo para interposição do recurso – Agravo não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240004-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO CHIZZOTTI e MARIA SILVIA DOS SANTOS, é agravado THIAGO
SCHAPIRO PERIGOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240004-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40.519
2
VOTO No
: 40.519 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2240004-66.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ANTONIO CHIZZOTTI
AGTE.
: MARIA SILVIA DOS SANTOS
AGDO.
: THIAGO SCHAPIRO PERIGOLO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA RELATIVO A VERBA
HONORÁRIA
Decisão que autoriza o levantamento
independente de caução (CPC, art. 521, I e III) Pedido
de reconsideração indeferido no Juízo Singular

Insurgência recursal
Óbice ao conhecimento agravo
em razão da intempestividade recursal
Pedido de
reconsideração não interrompe ou suspende a fluência
do prazo para interposição do recurso
Agravo não
conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de instrumento interposto por Antonio
Chizzoti e outra dirigido às r. decisões em fl. 21 1o g., proferida pela Exma
Dra. Priscilla Bittar Neves Netto, MMa. Juíza de Direito da E. 36a Vara
Cível da Comarca de São Paulo que, nos autos do pedido de “cumprimento
provisório
de
sentença
referente
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais”, determinou a expedição de mandado de levantamento,
independente da oferta de caução:
Vistos,
Nos termos do artigo 521, inciso I e II, tratando-se de
cobrança de honorários advocatícios, defiro o levantamento
da quantia depositada de R$ 13.938,33 em favor do
exequente.
Após, aguarde-se o trânsito em julgado para extinção.
A r. decisão foi disponibilizada no DJE em 11 de
setembro de 2020 (fl. 22, 1o g.). Na mesma data, os agravantes
manifestaram-se nos autos e postulando pela reconsideração da r. decisão
(fl. 23-25, 1o g.).
Sobreveio a r. decisão em fl. 31:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240004-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40.519
3
Fl. 23-25 e 29: Razão assiste ao exequente. Mantenho a
decisão de fls. 21 por seus próprios fundamentos jurídicos.
Aguarde-se a expedição da guia.
Esta decisão foi disponibilizada no DJE em 17 de
setembro de 2020 (fl. 33).
Na minuta recursal os agravantes reiteram aquilo que
suscitaram
perante
o
Juízo
Recuperacional:
impossibilidade
de
levantamento dos valores sem a oferta de caução idônea, nos termos do
disposto no art. 521, inciso IV, parágrafo único. Pugnam pela reforma da
r. decisão, com pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Preparo comprovado em fl. 18-19.
A interposição recursal deu-se em 6 de outubro de
2020 (fl. 34) e os autos vieram a conclusão no dia seguinte, seguindo-se a
juntada da manifestação do agravado em 8 de outubro de 2020 (fl. 36-40).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal, forçoso
reconhecer a intempestividade do presente agravo.
A decisão que determinou a expedição de mandado de
levantamento foi cientificada aos recorrentes em 11 de setembro de 2020.
Assim, a partir do momento da ciência da decisão mencionada, incumbia
aos recorrentes impugná-la com o recurso adequado até 5 de outubro de
2020.
Entretanto, outra foi a estratégia adotada e o recurso
interposto apenas no dia 6 de outubro, quando já superado o prazo legal.
A insurgência recursal dirige-se exatamente àquilo
que restou inicialmente decidido em fl. 21. Ou seja, forçoso reconhecer
que o conteúdo hostilizado no segundo decisório em fl. 31, apenas
manteve aquilo que restou determinado anteriormente, de sorte que o
inconformismo dos agravantes foi alcançado pela preclusão consumativa.
Ora, se a questão já havia sido enfrentada sem que
impugnação tivesse sido oposta, para se evitar que fique sendo julgada ad
eternum , uma nova apreciação somente é possível se existentes novos
elementos, o que não ocorreu.
Assim sendo, patente a intempestividade do reclamo
em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240004-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40.519
4
Nesta Corte prevalece o entendimento de que o mero
pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória em
caráter antecedente
Pedido de gratuidade processual
pela agravante
Indeferimento
Requerimento de
reconsideração que não suspende o prazo para a
interposição do recurso cabível Hipótese, outrossim, em
que os documentos carreados ao processo desautorizam a
concessão da benesse
Precedentes
Recurso não
conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2204294-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Presidente Prudente - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro:
21/09/2020)
AGRAVO INTERNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO CONHECIDO
Interposição contra decisão que
manteve decisão interlocutória anteriormente proferida

Pedido de reconsideração não tem forma nem figura de
juízo, não constitui mecanismo de impugnação e não
suspende nem interrompe o prazo para o recurso Agravo
intempestivo
Além disso, o pronunciamento judicial
(despacho) é irrecorrível
Decisão mantida
Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo
Regimental
Cível
2091249-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE

Pedido de reconsideração não interrompe prazo recursal
Precedentes.
Decisão
mantida

Agravo
interno
desprovido. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2099253-63.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão
Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)
Em razão do exposto, não se conhece o recurso em
razão da intempestividade.
RICARDO NEGRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240004-66.2020.8.26.0000 -Voto no 40.519
5
RELATOR